Tribunal: TJSP
Processo: 2038899-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução - Indeferimento de pedido de expedição de ofício ao INSS, à CEF e ao Banco do Brasil – Os agravantes buscam a constrição de parte do salário, de benefício previdenciário e de saldo de FGTS - Não se trata de dívida alimentar – Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.